Tribunal: TCU
Processo: 027.768/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da correta aplicação dos recursos alusivos ao Convênio 703.580/2009 (registro Siconv 703580), firmado em 5/6/2009 entre o Ministério do Turismo  MTur e o Município de Santarém/PB, atualmente denominado Joca Claudino/PB, com o objetivo de incentivar o turismo por meio do apoio à realização do projeto intitulado Antônio João 2009, em 12 e 13/6/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2150/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e demais interessados.